Tribunal: TJMT
Processo: 1007192-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007192-52.2021
AGRAVANTE: CEMA AEROAGRICOLA LTDA.
AGRAVADA: LEANDRO MUSSI e NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ARTIGO 1.012, § 3o, I E § 4o, DO CPC – OMISSÃO CONSTATADA – PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
É de se acolherem os embargos declaratórios, quando constatar omissão existente no decisum embargado.
A regra para recebimento do recurso de apelação é o efeito suspensivo; e as exceções que afastam o suspensivo estão previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012 do CPC.
A eficácia da sentença pode ser suspensa pelo relator se demonstrada a probabilidade do recurso ser provido ou, se relevante a fundamentação houver risco de dano grave ou de difícil reparação, como disposto nos § 3o e § 4o.
Circunstâncias dos autos em que se verificam os requisitos para a suspensão dos efeitos imediatos da sentença.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por CEMA AEROAGRICOLA LTDA, em face da decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo ao seu recurso de Apelação.
Alega a Embargante que não está na posse dos imóveis (matrículas 37.089 e 55.831 do CRI de Sinop, MT), havendo, desse modo, aparente omissão, que justificam estes Aclaratórios.
Informa que os fundamentos balizadores do deferimento da concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação e do deferimento da necessária ordem de reintegração na posse dos imóveis rurais se encontram presentes, pois não se trata apenas do esbulho cometido pelo Embargado Leandro Mussi, mas de inequívoca ameaça ao direito de propriedade, se for julgada procedente a ação de manutenção de posse intentada por este.
Esclarece que o Embargado Leandro Mussi, ajuizou a ação de manutenção de posse no 1000909-32.2020.8.11.0005, unicamente contra a empresa Nova Sinop, fazendo expressa menção a dois imóveis rurais de sua propriedade.
Argumenta que a sentença exarada pelo Juízo a quo foi lançada de forma prematura, sem a adequada interpretação do disposto no art. 674 do CPC, que conceitua a finalidade dos embargos de terceiro não apenas para combater a constrição judicial propriamente dita, mas também a “ameaça de constrição sobre bens que possua”, sendo essa segunda hipótese coincidente com a causa de pedir e o pedido por si deduzido.
Forte nesses argumentos, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para atribuir ao seu recurso de Apelação, o efeito suspensivo, e deferir a liminar de reintegração de posse em seu favor, relativamente aos imóveis objeto das matrículas no 37.089 e 55.831 do CRI de Sinop, MT, após a colheita da safra de milho e algodão 2021 pelo Embargado Leandro Mussi.
Contrarrazões nos id’s. 88348470 e 88612989.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
A pretensão do requerente encontra-se positivada no art. 1.012 do CPC, vejamos:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Observa-se que o parágrafo quarto do referido artigo traz alguns requisitos que devem ser observados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, quais sejam: (i) a probabilidade de provimento do recurso ou (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação.
Verifica-se que os requisitos acima expostos são alternativos, de forma que pode ser concedido o efeito suspensivo se presente a probabilidade do direito ou o perigo de dano.
No caso em tela, entendo que restaram configurados o risco de dano grave ou de difícil reparação, senão, vejamos.
A empresa Nova Sinop Empreendimentos e Participações reconduziu a Embargante na posse das propriedades rurais em meados de agosto de 2020, livre e desembaraçada quando, em 04 de dezembro de 2018, realizou a venda das propriedades rurais objeto desta ação, mediante Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóveis Rurais sob id. 85179485 e, posteriormente, averbado às margens das matrículas dos imóveis 37.089 (R-07- 37.089 – id. 85179486 - Pág. 3) e 55.831 (R-06-55.831 – id. 85179487 - Pág. 3).
Desse modo, tem-se que a empresa Nova Sinop Empreendimentos e Participações realizou a venda das propriedades rurais registradas sob matrículas no 37.089 e 55.831 do CRI de Sinop-MT em 04 de dezembro de 2018, cujas Escrituras de Compra e Venda foram lavradas e averbadas em 08 de novembro de 2019 em ambas as matrículas, ou seja, levadas a efeito ao Cartório de registro competente para fins de oponibilidade contra terceiros.
Nesse diapasão, os registros levados às margens das matrículas dos imóveis, demonstram de maneira insofismável que desde 04 de dezembro de 2018 os imóveis objeto de discussão nesta lide pertencem a Embargante.
A toda evidência, constata-se que o Embargado Leandro Mussi, pretende permanecer nos imóveis de sua propriedade até a finalização do processo de recuperação judicial por ele ajuizado, de modo que, a razão de ser dos Embargos de Terceiros por si ajuizados, é a nítida ameaça sofrida em decorrência do pedido possessório realizado pelo Embargado, que, inclusive, foi atendido liminarmente pelo Juízo a quo.
Dessa forma, deve ser preservado os direitos da empresa Embargante, adquirente de boa-fé, devidamente registrada no competente registro de imóveis, tornando-se, assim, proprietário dos imóveis.
Com estas considerações, ACOLHO os embargos de declaração e dou-lhes efeitos infringentes, a fim de atribuir ao seu recurso de Apelação, o efeito suspensivo, bem como, deferir a liminar de reintegração de posse em seu favor, relativamente aos imóveis objeto das matrículas no 37.089 e 55.831 do CRI de Sinop, MT, após a colheita da safra de milho e algodão 2021 pelo Embargado Leandro Mussi.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR